Tribunal: TJDFT
Processo: 0750398-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGUARDAR ANÁLISE DE AÇAO RESCISÓRIA. REJEITADAS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMESSA DE REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO VEICULAR. FRAUDE E PROPAGANDA ENGANOSAS RECONHECIDAS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO JUDICIAL FORMADO. LIQUIDAÇÃO DELIMITADA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VALORES DESEMBOLSADOS.
1. Transitada em julgado a sentença que resolvera ação civil pública, devem ser afastadas as alegações de regularidade da relação contratual; possibilidade de revisão da sentença coletiva em sede de ação rescisória; retificação de propaganda enganosa; critérios estabelecidos no título judicial para mensuração do direito à reparação de danos, sob pena de violação a coisa julgada que pesa sobre a sentença coletiva.
2. Diante da condenação na ação civil pública que, determinando o pagamento de indenização aos consumidores lesados, para reprimir conduta de empresa que, mediante promessa de redução do montante mutuado pelo consumidores, induzira-os à suspensão do pagamento das prestações do empréstimo por eles contratado, a inadimplência em que incidira o consumidor por não haver vertido as parcelas contratuais ao seu credor torna cabível a indenização do prejuízo sofrido, consistente, na hipótese, na recomposição dos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado, nos casos em que a prometida redução da dívida não foi alcançada e nos danos materiais que compreendem os valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela ré.
3. Liminar revogada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.